Tribunal: TJMT
Processo: 1065067-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065067-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA DE TOLEDO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 054.512.031-48 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção, ao reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa, afastando a mora da devedora e determinando a restituição do veículo, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada, é válida, bem como se eventual discussão acerca de encargos contratuais tem o condão de afastar a mora da devedora e, por conseguinte, inviabilizar a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a vigência da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo desnecessária a indicação da taxa diária quando previstas as taxas mensal e anual, em consonância com a Súmula 539 do STJ.

Verificada a expressa previsão contratual da capitalização diária, não há falar em abusividade da cláusula, o que afasta a premissa adotada na sentença quanto à descaracterização da mora.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, constitui requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a comprovação da notificação extrajudicial válida, não infirmada nos autos.

A ausência de purgação da mora no prazo legal implica a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário, tornando legítima a procedência da ação.

A controvérsia acerca de encargos contratuais, por si só, não afasta a mora quando evidenciado o inadimplemento substancial da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgar procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção, com inversão do ônus sucumbencial, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento: “A capitalização diária de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão das taxas mensal e anual.” “A discussão sobre encargos contratuais não afasta a mora quando regularmente comprovados o inadimplemento e a constituição válida do devedor, legitimando a ação de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por Itau Unibanco Holding S.A

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da busca e apreensão que move em desfavor de Marcela de Toledo Ribeiro Araújo, julgou improcedente o pedido inicial e, concomitantemente, procedente a reconvenção apresentada pela parte ré, ao fundamento de que a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem a indicação expressa da taxa correspondente, revela-se abusiva. Em decorrência disso, reconheceu a descaracterização da mora da devedora, o que inviabilizaria o manejo da ação de busca e apreensão. Determinou, ainda, a restituição do veículo à requerida, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, o banco defende a regularidade da ação de busca e apreensão, afirmando que restaram devidamente comprovados o inadimplemento contratual e a constituição em mora da devedora. No mérito, alega a legalidade da capitalização diária de juros, aduzindo que tal prática é admitida pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que expressamente pactuada, o que afirma ter ocorrido no caso concreto. Argumenta, ainda, que não há exigência legal de indicação da taxa diária, sendo suficiente a previsão das taxas mensal e anual.

Sustenta que eventual discussão acerca de encargos contratuais não tem o condão de afastar a mora, especialmente diante do inadimplemento prolongado da parte ré, que deixou de adimplir a maior parte das parcelas contratadas. Acrescenta que a descaracterização da mora implicaria enriquecimento indevido da devedora. Impugna, também, a condenação à repetição de indébito, sob o argumento de ausência de má-fé, bem como a imposição de multa diária para restituição do bem, reputando-a excessiva e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de busca e apreensão, com a consequente improcedência dos pedidos reconvencionais, ou, subsidiariamente, a redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 355007906).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira autora ajuizou a demanda sob o fundamento de inadimplemento contratual da parte requerida, postulando a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o feito, julgou improcedente o pedido inicial e, concomitantemente, procedente a reconvenção apresentada pela parte ré, ao fundamento de que a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem a indicação expressa da taxa correspondente, revela-se abusiva. Em decorrência disso, reconheceu a descaracterização da mora da devedora, o que inviabilizaria o manejo da ação de busca e apreensão. Determinou, ainda, a restituição do veículo à requerida, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma. Defende a regularidade da ação de busca e apreensão, afirmando que restaram devidamente comprovados o inadimplemento contratual e a constituição em mora da devedora.

No mérito, alega a legalidade da capitalização diária de juros, aduzindo que tal prática é admitida pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que expressamente pactuada, o que afirma ter ocorrido no caso concreto. Argumenta, ainda, que não há exigência legal de indicação da taxa diária, sendo suficiente a previsão das taxas mensal e anual.

Sustenta que eventual discussão acerca de encargos contratuais não tem o condão de afastar a mora, especialmente diante do inadimplemento prolongado da parte ré, que deixou de adimplir a maior parte das parcelas contratadas. Acrescenta que a descaracterização da mora implicaria enriquecimento indevido da devedora.

Impugna, também, a condenação à repetição de indébito, sob o argumento de ausência de má-fé, bem como a imposição de multa diária para restituição do bem, reputando-a excessiva e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de busca e apreensão, com a consequente improcedência dos pedidos reconvencionais, ou, subsidiariamente, a redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

Pois bem. Conforme se depreende da sentença recorrida, entendeu pelo d. magistrado pela abusividade da cláusula que dispõe acerca da capitalização diária, culminando na descaracterização da mora.

Contudo, tenho que o entendimento se revela equivocado. Explico.

N
o tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização diária de juros, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp no 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

Observa-se que na Cédula de Crédito Bancário sob análise consta:

“3
. Promessa de Pagamento. O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor , ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo /SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios,
capitalizados diariamente
, observadas as condições desta CCB. 3.1. Os juros incidirão mensalmente sobre o saldo devedor das obrigações do Cliente. A parcela devida, em cada mês, será utilizada, em primeiro lugar, para liquidar a integralidade dos juros incorridos, e o saldo será aplicado para amortizar o saldo devedor das obrigações do Cliente
”

A despeito do alegado pela apelada em sede reconvencional, está especificamente previsto que os juros capitalizados diariamente, incidem sobre o valor total financiado, incorporados no valor total da parcela.

Reconhecida a validade da cláusula contratual impugnada, subsiste hígida a mora da devedora.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui pressuposto indispensável ao ajuizamento e à procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, e do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

No caso, conforme documentado nos autos, a instituição financeira promoveu a notificação extrajudicial da devedora, sem que tenha sido demonstrada qualquer irregularidade formal apta a infirmar sua validade. A própria parte apelante destacou que a devedora foi regularmente notificada acerca do inadimplemento, circunstância não afastada pelos elementos constantes do recurso.

Além disso, não houve purgação da mora. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece que, executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá, no prazo legal, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. Ausente o pagamento integral no prazo legal, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Assim, estando comprovada a regular constituição em mora e ausente sua purgação no prazo legal, encontram-se preenchidos os pressupostos específicos da ação de busca e apreensão.

Via de consequência, a sentença merece reforma para julgar procedente a demanda principal, com a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção, invertendo-se o ônus sucumbencial, mantendo a exigibilidade suspensa.

Por oportuno, concedo os benefícios da justiça gratuita à ré, requeridos em contestação, porquanto demonstrou os pressupostos ensejadores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026